Tribunal: TJDFT
Processo: 0761792-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0761792-25.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LAURA MELO ARANHA, MAURICIO FEIJO MONTENEGRO JUNIOR EMBARGADO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DESPACHO Aguarde em Secretaria o decurso do prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão, com a posterior baixa dos autos à Vara de origem, para prosseguimento do feito com a apreciação do pedido constante da petição ID 51700859. I. Brasília, 25 de setembro de 2023. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito